Tribunal: TJDFT
Processo: 0700094-95.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700094-95.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA AGRAVADO: SANDRO AMARO MARTINEZ MUNOZ REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO ALVES BARBARA LEAO DESPACHO Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília, 31 de janeiro de 2023. Antônio Fernandes da Luz Juiz de Direito